Tribunal: TJES
Processo: 5000759-68.2024.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-68.2024.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE MORAES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000759-68.2024.8.08.0023

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
JOSÉ CARLOS DE MORAES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$6.000,00. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Recorrido, idoso e beneficiário do INSS, teve descontos mensais em seu benefício sob a rubrica “empréstimo sobre RMC”, referentes a contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. O banco recorrente não comprovou a existência de relação jurídica válida, limitando-se a apresentar defesa genérica. A jurisprudência consolidada reconhece que, em tais hipóteses, cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

2. A sentença determinou a restituição simples das quantias descontadas, devidamente corrigidas desde o desembolso, o que se mostra adequado, considerando a ausência de prova de má-fé capaz de ensejar repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

3. A conduta do banco atingiu diretamente a subsistência do consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, ensejando dano moral
in re ipsa
. O montante fixado em R$6.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à função pedagógica da condenação.

4. Mantém-se os critérios de correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios (Súmula 54 do STJ), tal como definidos na sentença.

5. A sentença analisou adequadamente a controvérsia, inexistindo razões para reforma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)